Tribunal: TJMT
Processo: 1015166-56.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015166-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 346.380.671-15 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O APELO, PARA REFORMA A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP),3º E 4º VOGAIS. VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
QUANTUM
- APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVAÇÃO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se constata afronta ao art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020.

3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a
necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

4. Deve ser afastada a prescrição, quando não decorrida, o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

4. Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento.

5.A perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes, notadamente, o adicionais de insalubridade e periculosidade.

6.Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Júlio Cristóvão de Souza
, contra o ato sentencial proferido pelo Juízo
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Cobrança - URV (n° 1015166-56.2017.8.11.0041), proposta pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487 inciso II do CPC, e condenou o requerente ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, conforme a dicção do artigo 98, § 3°, do CPC. (ID n° 83055957)

Nas razoes recursais, o apelante pretende seja afastada a prescrição, por entender se tratar de prestações de trato sucessivo, e que o mérito seja reformado para procedência integral da pretensão esposada na inicial. (ID n° 83055960 – Pág. 1 a 16)

Contrarrazões ao ID n° 83055964, pugnando o desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
83895993).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida julgou improcedentes os pleitos da inicial, consistentes na incorporação à remuneração do requerente/apelante o percentual de 11,98% decorrente da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, e pagamento dos valores pretéritos a incorporação, decorrentes da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, as férias, as gratificações e demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da ação.

O ponto central da sentença foi o reconhecimento da prescrição, embasado no seguinte entendimento:

“A parte requerente é servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de
investigador da polícia civil
, conforme evidência sua Ficha Funcional colacionada junto ao id nº 7226945 - Pág. 5, e
teve sua carreira reestruturada pela primeira vez em 15 de setembro de 1994, com a publicação da Lei Estadual nº 6.528/1994
e, assim,
não possui o direito
à incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, pois conforme dispõe o preâmbulo da referida
lei
, ela foi
responsável por realinhar as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo
.

Desta feita,
na seara da prescrição
,
considerando que a primeira lei que reestruturou a carreira, Lei Estadual nº 6.528, é datada de 15 de setembro de 1994, somente até a data de 15/09/1999 poderia a parte requerente pretender a incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração. Findo esse prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, não faz jus ao reajuste de vencimento com base nos argumentos invocados na inicial.

(...)

In casu, entre a entrada em vigor da Lei Estadual nº 6.528/1994 e o ajuizamento da presente, que se deu em 16/05/2017, transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos. Dessa forma, forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição do pedido de cobrança das diferenças salariais.”
[Destaquei.]

Com relação ao afastamento da prejudicial de mérito do direito sustentado, assiste razão ao Apelante.

Primeiramente, importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que a presente ação fora proposta em
16-5-2017
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prescrição, e passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, para afastar a prescrição, e, de ofício,
declaro a nulidade a sentença
e
DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Eminentes pares, reiteradamente tenho pedido vistas em ações dessa natureza, que envolve pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV.

Isso porque, foram julgados indistintamente muitos processos, sem aferirmos a peculiaridade de cada servidor, como data da criação do cargo, qualidade do servidor público, investidura dentre outras.

Durante esse tempo, tive a oportunidade, de me deparar com várias situações inusitadas, como servidor que somente ficou um mês no cargo, servidor inexistente; pessoas que nunca ingressaram no serviço público, estagiários de direito pleiteando URV, por isso, essa cautela, e. Relatora.

JÚLIO CRISTÓVÃO DE SOUZA, servidor estável (investigador policial - entrou em exercício em 9/2/2001), ingressou com ação ordinária, objetivando a percepção dos valores relativos à conversão da URV (id.83055965).

O Juízo monocrático ao analisar o feito, julgou improcedentes os pleitos da inicial, consistentes na incorporação à remuneração do requerente/apelante o percentual de 11,98% decorrente da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, e pagamento dos valores pretéritos a incorporação, decorrentes da URV, incidindo, também, sobre o 13º salário, as férias, as gratificações e demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da ação.

Dessa decisão, manejou o presente apelo, tendo a e, Relatora para DAR PA
RCIAL PROVIMENTO ao apelo
, para afastar a prescrição, e, de ofício,
declaro a nulidade a sentença
e
determinou o determinando retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

Inicialmente, insta salientar que acompanho a e. Relatora, que afastou a prejudicial de prescrição de fundo de direito, já que no caso em apreço, não se opera, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

A jurisprudência da Corte, não se opera a
prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento
de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em
converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 15. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. DATA DO PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de vencimentos e o pagamento das diferenças em decorrência da conversão em URV, na forma da Lei n. 8.880/1994.

II - Após sentença que julgou improcedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que todos os servidores, independentemente da data de pagamento, têm direito à correta conversão do URV e, em liquidação de sentença, será realizada perícia para apurar se houve a utilização correta do índice e critérios previstos na Lei n. 8.880/1994.

[...]

VII - Não se constata afronta ao art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020
.VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

[...]

X - Na hipótese, o quadro fático delineado nos autos não permite aferir se os servidores públicos receberam seus vencimentos com base nos padrões já delineados para o mês subsequente ao da referência.

Assim, é inviável a análise do referido ponto em recurso especial, porquanto eventual análise sobre essa questão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018, REsp n. 1.728.221/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 25/5/2018 e AgInt no REsp n. 1.637.270/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 23/5/2017.XI - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1933014/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL INVIÁVEL. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.1[...]

2
. "No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não se aplica, portanto, a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.(REsp 1.688.234/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017)".

3. Não se olvida que o STJ, igualmente, registra julgados consoante os quais "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma. DJe de 28/08/2017).

4. Revela-se evidente, todavia, que o acolhimento da tese recursal implica reexame probatório dos autos e análise da legislação local, pois somente com a liquidação do quantum debeatur em cada caso particular é que se faz possível verificar a real existência de recomposição salarial advinda da reestruturação da carreira, o que é inviável ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Precedentes do STJ.

5. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois asseverou que, "no caso de reestruturação financeira da carreira (...) o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido (...), razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV ? Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor" (fl. 340, e-STJ, grifou-se).

6. "O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença. Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n.1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).7. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021).

No entanto, em relação ao mérito, inauguro a divergência, primeiro, porque, entendo despicienda a remessa dos autos, à comarca de origem, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, posto que, o feito encontra-se pronto para julgamento.

O § 4º do art. 1.013 do CPC/2015 estabelece que:

"quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau".

A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde
que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a
necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Feitas essas considerações, passo a julgar o mérito recursal.

Em detida análise do teor da
s Leis Complementares nº 72/2000 e 129/2003
, afirmo não é possível verificar que estas promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as citadas normas utilizadas como marco da prescrição da pretensão, não fazem qualquer menção de recomposição salarial, referente à errônea conversão da moeda em URV.

Desse modo, ao contrário do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, não podemos utilizar o Estatuto, como marco da prescrição, tampouco, como lei que reestruturou a carreira deles, ante a ausência de expressa previsão.

Fato reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso

nas contrarrazões,
in verbis:

[...]Nesse mesmo rastro, deve ser dito que a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam, apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV,
situação que fora recentemente descoberto pela análise da mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito objetivo e fundamento daquela legislação.
(id.83055965,

p.16/17).

Desse modo, há de se reconhecer o direito pleiteado pelo Apelante.

Não obstante, reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Advirto ainda, que a perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes, notadamente, o adicionais de insalubridade e periculosidade (id. 83055950 e 83055496).

Com essas considerações, peço vênia à douta relatora, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e, para reformar a sentença hostilizada, julgando procedentes os pedidos do autor afastando o reconhecimento da prescrição e, por fim determinar a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir sobre todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, devidamente corrigidos pelo Tema 905/STJ.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exmo. Sr. Des. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Júlio Cristóvão de Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária, proposta em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, II do CPC.

Sustentou o Recorrente, em síntese, que a prescrição deve ser afastada, porque se trata de prestações de trato sucessivo, e que deve ser dada a procedência aos pedidos formulados na inicial, consistente no pagamento dos valores devidos, a título de defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, de cruzeiro para URV.

Em seu voto, a D. Relatora, afastou a prescrição, por entender que a relação é de trato sucessivo, bem como declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia, o que o fez, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para afastar a prescrição, e, de ofício, declaro a nulidade a sentença e DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

A Douta 2
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vista, e, após, deu provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, e julgou procedentes os pedidos do autor, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando a apuração do “
quantum debeatur
”, na liquidação de sentença por arbitramento, com a incorporação de todas as verbas salariais, durante o período de trabalho, nos moldes do § 4
o
, do Art 22, da Lei 8.880/94 corrigidos, conforme o Tema n. 905 STJ.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que o Recorrente ocupa o cargo de Investigador da Polícia Civil e ajuizou a presente ação, visando ao recebimento de subsídios, relativos à perda salarial ocorrida, quando da conversão do cruzeiro real para URV, com a incidência das verbas percebidas, inclusive 13
o
salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, acrescidas de juros e correção monetária.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela parte Apelante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre as Leis Complementares Estaduais n. 72 e n. 129, que implementaram o novo regime remuneratório dos servidores integrantes da carreira dos profissionais da Polícia Judiciária Civil, editadas nos anos de 2000 e 2003, respectivamente, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 16/05/2017, de sorte que está prescrita a pretensão da parte Autora, ora Apelante, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–

UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–

PRESCRIÇÃO
–

TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–

CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso provido. (N.U 1005181-83.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021).

APELAÇÃO
–
UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–
PRESCRIÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022)

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança,
alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente provimento do recurso.

Nessa quadra, entendo que deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, conforme as razões expostas.

Forte nessas razões, pedindo vênia à Douta Relatora, e à Vogal, para
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
manejado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022